Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos do genitor, acrescido de auxílio-creche.
2. O agravante, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), apresentou planilha de gastos mensais no valor de R$ 24.811,42.
3. Pleito de majoração para 40% dos rendimentos do alimentante, alegando a necessidade de custear terapias, medicamentos e cuidados específicos, não integralmente cobertos pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas inequívocas que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios fixados, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O binômio necessidade-possibilidade deve ser analisado com base na prova efetiva dos gastos do alimentando e da real capacidade contributiva do alimentante.
6. A liminar foi indeferida, por não se evidenciar risco de dano irreparável nem prova robusta da necessidade de majoração no momento processual.
7. A alteração do percentual de alimentos provisórios requer instrução probatória mais aprofundada para aferição das reais condições econômicas de ambos os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos provisórios exige prova suficiente das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, respeitado o princípio da proporcionalidade. 2. A ausência de prova robusta impede a modificação do percentual fixado na fase inicial do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 5o, e 227; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; Lei 8.069/1990 (ECA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975268, 0727897-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025; Acórdão 1913522, 0718554-33.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.